Tribunal: TJSP
Processo: 2046141-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AIRBNB E APLICATIVOS CONGÊNERES. Agravante que, na qualidade de condômino, pretende a concessão de tutela de urgência para fazer com que o condomínio edilício agravado se abstenha de proibir ao recorrente que disponibilize o seu imóvel em plataformas virtuais de hospedagem (Airbnb). Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AIRBNB E APLICATIVOS CONGÊNERES. Agravante que, na qualidade de condômino, pretende a concessão de tutela de urgência para fazer com que o condomínio edilício agravado se abstenha de proibir ao recorrente que disponibilize o seu imóvel em plataformas virtuais de hospedagem (Airbnb). Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Probabilidade do direito alegado não verificada. Os condomínios puramente residenciais podem proibir que condôminos disponibilizem seus apartamentos em plataformas eletrônicas de fruição temporária, uma vez que referida atividade, além de impactar potencialmente na saúde, sossego e segurança dos vizinhos, destoa da destinação a ser dada às unidades autônomas. Precedente do E. STJ (REsp no 1.819.175/RS). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.